Tribunal: TJDFT
Processo: 0748013-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVAS DURANTE O INQUÉRITO QUE CONTAMINARAM A AÇÃO PENAL. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. ORDEM DENEGADA.
1. o impetrante busca o reconhecimento da nulidade das declarações prestadas pelos pacientes, em sede policial, com a consequente anulação de todos os atos subsequentes, retornando o feito ao momento da denúncia, sob a alegação de que não houve advertência ao direito de silêncio decorrente do princípio do nemo tenetur se detegere.
2. Eventual irregularidade durante a fase pré-processual constitui nulidade relativa, cabendo à defesa a comprovação do prejuízo para invalidação do ato. 2.1. No caso, não há comprovação de que a advertência do direito ao silêncio conduziria a um resultado diverso, pois há outras provas nos autos, como o depoimento policial e confissão em juízo.
3. Precedente: “(...)A jurisprudência desta Corte Superior pacificou o entendimento de que a inobservância da regra de informação quanto ao direito ao silêncio gera apenas nulidade relativa, cuja declaração depende da comprovação do prejuízo. 7. Ademais, a jurisprudência desta Corte assentou-se no sentido de que eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, dada a natureza inquisitiva do inquérito policial, não contaminam a ação penal (HC 232.674/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 10/4/2013). (...)” (STJ. AgRg no HC n. 506.975/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2019, DJe de 27/6/2019.)
4. Ordem denegada.